Tribunal: TJDFT
Processo: 0014228-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. DOSIMETRIA. QUANTUM REFERENTE À VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO. UM SEXTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O relato da vítima, tanto na fase administrativa como em juízo, foi coerente e harmônico em noticiar que o réu, por meio do aplicativo whatsapp, disse que iria matá-la. A narrativa foi corroborada pelas cópias das mensagens juntadas aos autos.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois houve a promessa de mal futuro e concreto, qual seja: a morte da vítima, o que incutiu nesta fundado temor, tanto que registrou ocorrência e requereu medidas protetivas.

4.Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Tendo em vista que a autoridade judicial majorou a pena-base em patamar superior a um sexto, a redução da pena é medida de rigor.

5. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).

6. Tendo em vista a ausência de pedido expresso de indenização na denúncia e nas alegações finais, o afastamento da condenação pelos danos morais causados à vítima é medida de rigor.

7. Recurso parcialmente provido.